Tribunal: TJSP
Processo: 2106666-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu o desbloqueio de valores constritos em contas poupanças da coexecutada. Insurgência da agravante. Cabimento. Caso dos autos em que o montante bloqueado é inferior a 40 salários mínimos, daí porque absolutamente impenhorável. Interpretação ampliativa do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu o desbloqueio de valores constritos em contas poupanças da coexecutada. Insurgência da agravante. Cabimento. Caso dos autos em que o montante bloqueado é inferior a 40 salários mínimos, daí porque absolutamente impenhorável. Interpretação ampliativa do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, consagrada pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do Egrégio TJSP. Reforma da decisão objurgada que se impõe.

Agravo de instrumento provido para, tornada definitiva a liminar concedida neste grau recursal, determinar o desbloqueio dos valores constritos nas contas bancárias da agravante e autorizar, em seu favor, o levantamento da penhora "on line" das quantias de R$ 9.016,52 (nove mil, dezesseis reais e cinquenta e dois centavos) e R$ 2.355,27 (dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2106666-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante SOLANGE SIMÕES
COSTA PRADO COELHO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106666-93.2020.8.26.0000 - Voto no 09964
2
Agravo de Instrumento no: 2106666-93.2020.8.26.0000
Agravante: SOLANGE SIMÕES COSTA PRADO COELHO
Agravado: BANCO BRADESCO S/A
Interessado: CAVEL CASARÃO MOTOS LTDA.
Autos em primeiro grau no: 0019764-71.2019.8.26.0562
Juiz Prolator da Decisão: Dr. Cláudio Teixeira Villar
Vara: 2a Vara Cível do Fórum da Comarca de Santos
VOTO No. 09964
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu o
desbloqueio de valores constritos em contas poupanças da
coexecutada. Insurgência da agravante. Cabimento. Caso dos autos
em que o montante bloqueado é inferior a 40 salários mínimos, daí
porque absolutamente impenhorável. Interpretação ampliativa do
artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, consagrada pelo
C. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do Egrégio TJSP.
Reforma da decisão objurgada que se impõe.
Agravo de instrumento provido para, tornada definitiva a liminar
concedida neste grau recursal, determinar o desbloqueio dos
valores constritos nas contas bancárias da agravante e autorizar,
em seu favor, o levantamento da penhora “on line” das quantias de
R$ 9.016,52 (nove mil, dezesseis reais e cinquenta e dois
centavos) e R$ 2.355,27 (dois mil, trezentos e cinquenta e cinco
reais e vinte e sete centavos).
Versam os autos sobre recurso de agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão interlocutória reproduzida às fls. 31, que indeferiu o pleito da
coexecutada para desbloquear os valores constritos em contas poupanças de sua
titularidade.
Insurge-se a recorrente alegando, em síntese, ser cabível a
reforma in totum do despacho atacado (fls. 01/49).
Determinado por esta Relatoria o imediato desbloqueio dos
valores indicados na inicial do instrumento (fls. 53).
Apresentada
contraminuta,
o
recorrido
pugnou
pelo
improvimento do agravo (fls. 57/59).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106666-93.2020.8.26.0000 - Voto no 09964
3
É o breve relatório.
Passo ao voto.
Recorre a agravante, repita-se, por não se conformar com a
deliberação proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau, cujo teor reproduz-se a seguir:
“Vistos. 1) Tocante ao pedido de desbloqueio da poupança
mantida junto ao Banco do Brasil, o que se vê (p. 91 e ss.) é que o saldo nela existente é
composto por aportes feitos a partir de fevereiro/2020, em valor expressivo de origem não
informada, e com alguns saques a desnaturar a verdadeira natureza que enseja a proteção
legal. Veja-se, em destaque, que dos R$ 9.001,31 bloqueados, R$ 8.000,00 são fruto de
crédito feito em 05/03 p.p., o que de uma forma ou de outra nao {sic} se subsume à
proteção legal porque não se pode reputar impenhorável a poupança constituída quando
a dívida já existe admitir isso seria legalizar fraude à execução. 2) Com relação à
poupança mantida na Caixa Econômica Federal, embora se verifique que nela, realmente,
são feitos créditos de FGTS (p. 94 e ss.), o fato é que todas as verbas mais modernas
foram sacadas. O restante bloqueado, verba pretérita de natureza desconhecida, não se
reveste de impenhorabilidade. 3) REJEITO o pedido de desbloqueio e determino imediata
transferência do valor para conta judicial. (...) Intime-se” (fls. 31, destaques originais).
Pois bem.
O recurso, diante dos elementos apresentados no bojo do
caderno processual, comporta provimento.
Os autos originários dizem respeito ao cumprimento de
sentença prolatada em ação de cobrança movida pelo recorrido em face da agravante e
outros, decorrente do inadimplemento de cédula de crédito bancário capital de giro, cujo
débito alcançava, em março de 2020, a importância de R$ 361.697,75 (trezentos e sessenta
e um mil, seiscentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos) (fls. 67/68 dos autos
em primeiro grau no 0019764-71.2019.8.26.0562).
No curso do processo, requereu o exequente a penhora on
line, via sistema Bacenjud, de ativos financeiros eventualmente encontrados em nome dos
devedores, até a quitação do montante devido. Tal pleito foi deferido, sobrevindo a
constrição nas contas poupanças da recorrente nos importes de R$ 9.016,52 (nove mil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106666-93.2020.8.26.0000 - Voto no 09964
4
dezesseis reais e cinquenta e dois centavos) e R$ 2.355,27 (dois mil, trezentos e cinquenta
e cinco reais e vinte e sete centavos) (fls. 24/25), totalizando R$ 11.371,79 (onze mil,
trezentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos).
Após a impugnação, foi indeferido o desbloqueio desses
valores, consoante descrito alhures.
Insta salientar, porquanto relevante, que a orientação atual do
STJ é de que os ativos financeiros, ainda que percam o caráter alimentar com o decurso do
tempo, não deixam de ser impenhoráveis até o montante correspondente a 40 (quarenta)
salários mínimos, porque os valores poupados, seja em papel moeda, aplicação financeira
ou mesmo em conta corrente, são absolutamente impenhoráveis até aquele limite.
Nesse contexto:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO.
ALCANCE.
APLICAÇÃO
FINANCEIRA.
LIMITE
DE
IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE
A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda
Seção pacificou o entendimento de que a remuneração
protegida pela regra de impenhorabilidade é a última
percebida a do último mês vencido e, mesmo assim, sem
poder ultrapassar do Ministro do Supremo Tribunal Federal.
Após, esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2.
É possível ao devedor poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários
mínimos, não apenas aqueles depositados em caderneta de
poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel moeda. 3. Admite-se,
para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que
o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde
que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência
conhecidos e providos.” (STJ, EResp 1330567/RS, Segunda
Seção, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 10.12.2014,
DJe 19.12.2014 destaques nossos)
É também a jurisprudência deste E. Tribunal:
“Prestação de serviços educacionais. Fase de cumprimento
de sentença. Irresignação contra r. decisão que determinou o
bloqueio de valores havidos em conta poupança de
titularidade do agravante. Movimentação atípica, com
depósitos de origens não esclarecidas, com saques e
pagamentos efetuados com cartão de débito quase diários.
Penhora de ativos financeiros encontrados em contas
bancárias. Impenhorabilidade. Valor constrito inferior a 40

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106666-93.2020.8.26.0000 - Voto no 09964
5
salários mínimos. Intelecção do art. 833, inciso X, do CPC.
Interpretação ampliativa consagrada pelo C. STJ. Dá-se
provimento
ao
agravo
instrumental
do
executado”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2228256-76.2016.8.26.0000;
Relator (a): Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro:
19/09/2017)
“Processual. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu
ao exequente o levantamento do valor penhorado em
decorrência
de
bloqueio
de
ativos
financeiros.
Impenhorabilidade bem caracterizada. Ativos financeiros
inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos que foram, em
essência, apanhados em conta poupança. Incidência do
artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2041215-29.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Mourão
Neto;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VI - Penha de França - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/05/2017; Data de Registro: 26/05/2017)
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora de
dinheiro em contas bancárias. Impenhorabilidade. Reservas
de capital inferiores a 40 salários mínimos. Interpretação
extensiva do artigo 833, X, do CPC. Tese encampada pelo
STJ desde o CPC/73. Impossibilidade de constrição.
Inteligência do artigo 833, IV, do CPC. Decisão mantida.
Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2012072-24.2019.8.26.0000; Relator (a): Gilson Delgado
Miranda; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/03/2019; Data de Registro: 06/03/2019)
Destarte, a hipótese é de reforma da decisão profligada.
Ante o exposto, tornada definitiva a liminar concedida neste
grau recursal, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para
determinar o desbloqueio dos valores constritos nas contas bancárias da agravante e
autorizar, em seu favor, o levantamento da penhora on line das quantias de R$ 9.016,52
(nove mil, dezesseis reais e cinquenta e dois centavos) e R$ 2.355,27 (dois mil, trezentos e
cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos).
MARCOS GOZZO
RELATOR